Tribunal: STF
Processo: HC 102773
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À 
   FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. 
   ORDEM DENEGADA.

1.	O fato de o paciente ter sido beneficiado com 
   a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do 
   benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções 
   criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da 
   pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do 
   paciente. 
2.	Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da 
   incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de 
   apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio 
   constitucional servir como espécie de recurso que devolva 
   completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao
   Supremo Tribunal Federal.
3.	Ordem denegada.